Tribunal: TJMT
Processo: 1003980-11.2023.8.11.0046
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003980-11.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JAQUELINE MEDEIROS DA CRUZ ALMEIDA - CPF: 066.515.511-59 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JAQUELINE MEDEIROS DA CRUZ ALMEIDA - CPF: 066.515.511-59 (APELADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1003980-11.2023.8.11.0046.

APELANTES:
JAQUELINE MEDEIROS DA CRUZ ALMEIDA e BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADOS:
OS MESMOS.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS CONTRATUAIS. SEGURO EMBUTIDO. TRANSPARÊNCIA E BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes — Jaqueline Medeiros da Cruz Almeida e Banco Votorantim S.A. — contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Revisional de Contrato, para declarar a nulidade das cláusulas relativas aos seguros prestamista e de vida e determinar a restituição simples dos valores pagos, com correção monetária e juros. A autora pleiteia revisão dos encargos financeiros, alegando abusividade nos juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização mensal e cobrança indevida de tarifas e seguros. O banco, por sua vez, requer a validade das cláusulas contratuais relativas aos seguros e a improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios aplicados no contrato bancário são abusivos; (ii) estabelecer se a capitalização mensal de juros está regularmente pactuada; (iii) determinar se as tarifas contratuais foram cobradas de forma válida; e (iv) avaliar a validade da contratação dos seguros prestamista e de vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ admite a revisão dos juros remuneratórios apenas em hipóteses excepcionais, quando caracterizada abusividade evidente em desconformidade com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, o que não se verifica no caso concreto, já que a taxa contratada (2,21% ao mês) se encontra dentro dos parâmetros médios da época da contratação.

A capitalização mensal de juros é permitida desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539 do STJ, sendo este o caso dos autos, nos quais a cláusula contratual prevê de forma clara tal incidência.

As tarifas de registro e avaliação estão previstas de maneira destacada no contrato, com valores e condições legíveis, não havendo ilegalidade em sua cobrança quando há pactuação expressa e ausência de relacionamento bancário anterior que impeça a tarifa de cadastro.

As cláusulas relativas aos seguros prestamista e de vida não foram precedidas de consentimento livre, esclarecido e inequívoco da consumidora, revelando-se nulas por afronta aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva, sendo correta a restituição simples dos respectivos valores, conforme decidido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A estipulação de juros remuneratórios em contratos bancários somente pode ser revista judicialmente quando demonstrada, de forma clara, a abusividade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada no contrato, conforme a jurisprudência consolidada do STJ.

Tarifas contratuais são válidas quando previstas expressamente no contrato e não violam normas protetivas do consumidor.

É nula a contratação de seguros embutidos no contrato bancário sem manifestação livre, esclarecida e inequívoca do consumidor, por violação aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, 42, parágrafo único, e 51, § 1o; CC/2002, art. 157; Súmulas 382 e 539 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 1a Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; TJ-MG, AC 10000210327110001, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, j. 23.03.2021.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1003980-11.2023.8.11.0046.

APELANTES:
JAQUELINE MEDEIROS DA CRUZ ALMEIDA e BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADOS:
OS MESMOS.

RELATÓRIO:

Trata-se de apelações cíveis interpostas
JAQUELINE MEDEIROS DA CRUZ ALMEIDA e BANCO VOTORANTIM S.A.
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação Revisional de Contrato no. 1003980-11.2023.8.11.0046,
que julgou parcialmente procedente a demanda apenas para declarar a nulidade das cláusulas relativas à contratação dos seguros prestamista e de vida, determinando a restituição simples dos respectivos valores, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, rejeitando os demais pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, a autora sustenta, em síntese, a necessidade de reavaliação dos encargos financeiros pactuados, por entender abusivos os juros remuneratórios praticados no contrato, os quais reputa superiores à média de mercado fixada pelo Banco Central à época da contratação.

Sustenta ainda a ilegalidade da capitalização mensal de juros, por entender ausente previsão contratual expressa e clara.

Impugna também a cobrança de tarifas administrativas e dos seguros, reafirmando que tais valores foram embutidos de forma unilateral e sem anuência válida, o que, segundo alega, caracterizaria venda casada.

Requer, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez, o Banco Votorantim S.A., igualmente irresignado com o desfecho parcial da sentença, interpõe apelação sustentando a validade das cláusulas contratuais relativas aos seguros, afirmando que foram livremente contratadas com anuência da parte autora, expressa no instrumento firmado.

Assegura que não há abuso ou ilegalidade nos termos pactuados, requerendo a reforma da sentença para o reconhecimento da validade das cláusulas declaradas nulas e a improcedência integral da demanda.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando cada qual pela manutenção da sentença em relação à parte que lhes foi favorável.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Verifica-se dos autos que a parte Apelante ajuizou a ação revisional originária objetivando a revisão dos juros remuneratórios aplicados no contrato entabulado entre as partes, além do afastamento das tarifas supostamente embutidas e cobradas ilegalmente.

Quanto à abusividade dos juros, o STJ pacificou o entendimento de que se devidamente comprovada a abusividade, os juros serão limitados a taxa média, sob a técnica dos recursos repetitivos RESp. 1.061.530/RS:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
– Grifei.

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382: “
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade”).

Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No tocante a taxas de juros do contrato, este se encontra com taxa de juros mensais de 2,21%, aos juros anuais de 29,96%, a qual para a média do BACEN encontra-se em patamar razoável, (https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros) e respeitando o limite imposto em casos paradigmas.

No tocante as tarifas de registro de contrato e avaliação, a jurisprudência é sólida no sentido de que não há ilegalidade se devidamente pactuadas no contrato.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - TARIFA DE CADASTRO - RELACIONAMENTO PREEXISTENTE - ILEGITIMIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE - TAXA MÉDIA DE MERCADO - CRITÉRIO OBJETIVO - EMPRÉSTIMO DE ALTO RISCO - IRRELEVÂNCIA.
A cobrança da tarifa de cadastro é ilegítima, se preexistente relacionamento entre as partes
. São abusivos os juros remuneratórios cobrados em percentual superior a uma vez e meia a taxa média apurada pelo Banco Central, sendo esse critério objetivo que não é afastado pelo fato de se tratar de empréstimo de alto risco ("crédito para negativado"), uma vez que incidente em tais casos a teoria dos atos próprios em desfavor do fornecedor e a necessidade de tutela da hipervulnerabilidade em benefício do consumidor, que atua, ainda, sob lesão (art. 157, CC). (TJ-MG - AC: 10000210327110001 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 23/03/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2021)

Ademais, convém destacar que as tarifas estão bem delimitadas no pacto originário, inclusive em letras e valores muito bem legíveis, senão vejamos:

No tocante à capitalização mensal dos juros, observa-se que o contrato carreado aos autos expressamente prevê a sua incidência, atendendo ao requisito de validade exigido pela jurisprudência consolidada do STJ, conforme sedimentado na Súmula 539:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Assim, sem maiores delongas, tendo sido pactuada de forma clara, não há falar em ilicitude na capitalização dos juros no caso concreto.

Noutro giro, verifica-se que, em relação aos seguros Proteção Financeira Total e de Vida, a sentença ora recorrida reconheceu acertadamente a nulidade das respectivas cláusulas e determinou a restituição dos valores, por ausência de demonstração de anuência livre, esclarecida e inequívoca da parte consumidora, mesmo porque foram ofertados

A hipótese é de manifesta violação aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva, que regem as relações de consumo, sendo correta a solução adotada pelo juízo de origem, que determinou a devolução simples dos valores, atualizados monetariamente e com incidência de juros.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo incólume a sentença.

Tendo em vista o desprovimento do recurso da parte autora, bem como que a parte fora sucumbente na origem, majora os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a justiça gratuita deferida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025